Tribunal: TJDFT
Processo: 0728089-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728089-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIELLA MONTEIRO CORDEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por GABRIELLA MONTEIRO CORDEIRO, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, pelos motivos que passa a expor. Relata que está sendo demandada por sua genitora, Sra. Sueli Barros Lima, em ação de cancelamento de comodato e posse de imóvel – Processo n. 0718424-16.2019.8.07.0001, em face do descumprimento do avençado entre as partes, requerendo, a autora, a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Alega que houve erro de conduta do magistrado, em verdadeira afronta ao devido processo legal, ao realizar audiência de conciliação antes de efetivada a citação da ora impetrante, restando essa ausente do ato. Aduz que, em audiência, houve alteração do pedido, o que foi aceito pelo magistrado, para fins de excluir os pedidos indenizatórios, remanescendo apenas o de desocupação do imóvel, com prorrogação do prazo para 60 (sessenta) dias. Acrescenta que, após a confirmação de que a requerida/impetrante não havia sido citada, foi proferida a decisão interlocutória, concedendo tutela provisória reclamada pela autora, nos moldes em que requerida após o aditamento da inicial, encaminhando para citação e cumprimento da obrigação a petição inicial, e não a ata emendada, sendo que igualmente não houve concessão de prazo para apresentação de defesa, incorrendo, assim, em flagrantes ilegalidades, a saber: . A primeira ilegalidade ocorrida no processo reside na audiência de conciliação realizada sem a sua presença e por ter constado da ata a atuação de uma conciliadora, quando, na verdade, o ato foi realizado pelo magistrado, pois, ao final, acolheu o pedido de emenda a inicial. Defende, quanto ao ponto, que em se tratando de audiência de conciliação e não de instrução e julgamento, a sua ausência levaria ao adiamento do ato, conforme orienta o art. 335, I, do CPC. Ressalta que as audiências realizadas no CEJUSC, com a presença de conciliadores, não permitem a juntada de documento ou qualquer outra forma de manifestação, salvo a própria autocomposição entre as partes, a impossibilidade de composição ou a ausência de uma das partes, sendo submetido ao respectivo juízo para homologação, no primeiro caso e, nos demais, para as deliberações processuais cabíveis. Enfatiza que a audiência realizada na sede do juízo não seguiu tal procedimento, sendo realizada sem a presença da impetrante, com o aditamento da inicial, sem a apresentação de nova peça processual específica, dificultando a elaboração de sua defesa, e com a presunção de não citação da parte requerida, pois o aditamento só poderá ocorrer livremente a critério do autor até a citação, conforme previsto no art. 329 do CPC. Alega ofensa ao princípio da igualdade, pois não lhe foi conferida a paridade de tratamento, nos termos do art. 397 e 398 do CPC, que estabelecem que, a qualquer momento, e antes da sentença, as partes poderão juntar documentos aos autos, exigindo-se, ao mesmo tempo, que sobre eles a outra parte seja chamada a se pronunciar. A segunda ilegalidade consiste na decisão interlocutória de ID 40918423 e do encaminhamento do mandado de citação e intimação (ID 41255921), contendo a petição inicial sem informações e cópia do aditivo contido na ata (ID 40669011), asseverando que o mandado de citação tem que conter todos os detalhes de quem está sendo citado e principalmente o objeto em si da ação, de forma que a sua integração ocorra de forma perfeita e possibilite, na prática, o contraditório substancial. Informa que, no presente caso, o mandado de citação e intimação para desocupação do imóvel, com prazo de 60 (sessenta) dias, foi encaminhado contendo somente a cópia da peça vestibular, sem a ata de audiência, com o aditamento da referida peça, gerando confusão quanto ao pedido e ao prazo, pois originariamente esse foi de 15 (quinze) dias e aquele juízo deferiu 60 (sessenta) dias para desocupação, sem qualquer determinação de nova audiência de conciliação. Discorre sobre a ofensa ao princípio do contraditório e do devido processo legal, entendendo que tem o direito de ser ouvida, de se manifestar e de ser informada de todos os atos processuais para que possa exercer sua defesa de forma mais ampla, faltando, ainda, imparcialidade ao juiz, que deveria colocar-se entre as partes, de forma equidistante; ouvindo uma, não pode deixar de ouvir outra, a fim de influir sobre seu convencimento, fato não observado na audiência de conciliação, em que ouviu somente a autora, aceitando seus argumentos e aditamento quando desconhecia se a requerida teria ou não sido citada, ao passo que, se houvesse sido citada, a ata seria nula, pois o aditamento dependeria de anuência/manifestação da requerida. Refere-se, outrossim, ao princípio da não surpresa, estabelecido nos arts. 9o e 10 do CPC, a exigir prudência do magistrado, voltando-se, novamente, à audiência de conciliação e aditamento da inicial. . A terceira ilegalidade consiste na preclusão do direito de recorrer (agravo de instrumento) da decisão originária (ID 38893837) e do deferimento de tutela provisória após o aditamento da ata (ID 40669011), alegando que a decisão interlocutória foi proferida em 4 de julho de 2019, iniciando-se o prazo da ora impetrante recorrer, via agravo de instrumento, no dia seguinte, mas não houve a interposição do recurso, não sendo possível a revisão por este juízo de tal decisão, vez que o aditamento não juntou novos documentos ou fatos novos, apenas alterou o prazo de desocupação. Menciona o art. 1.015 do CPC e colaciona jurisprudência do STJ sobre o rol do referido dispositivo legal. . A quarta ilegalidade refere-se ao objeto do contrato de comodato, informando que a impetrante tem direito hereditário sobre o imóvel no qual está na posse, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento); contudo, o magistrado, em cognição superficial, considerou o instrumento de contrato de compra e venda, o acordo de divórcio e o acordo de partilha sem observar que a autora, genitora da impetrante, é titular apenas de 50% (cinquenta por cento) dos direitos que incidem sobre o bem e que há anos não o ocupava quando da celebração do comodato com a filha. Relata que os demais 50% (cinquenta por cento) do imóvel pertenciam ao ex-cônjuge da autora e pai da impetrante, Sr. Johnson Bernardino da Silva Monteiro, falecido em 22/10/2014, posteriormente ao divórcio, ocorrido em 13/6/2008, sendo anexado pela própria autora a certidão de óbito, a demonstrar que não mais poderia ser considerada cônjuge sobrevivente por mais de 6 (seis) anos. Entende, assim, que a tutela provisória, baseada apenas nas informações da autora, sem contraditório ou possibilidade de se expressar em audiência de conciliação, deixa transparecer que se tratava de reintegração de imóvel exclusivo da genitora da impetrante, enquanto, com a abertura da sucessão de seu pai, o acervo patrimonial transmitiu-se de imediato aos herdeiros legítimos; no caso, a impetrante e seu irmão, sendo objeto da ação de inventário – Processo n. 0727329-10.2019.8.07.0001, em curso perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, fato citado pela autora na ata de audiência. Sustenta que, ao reconhecer o direito de seu filho a 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel, a autora não pode requerer a posse de um bem que não é 100% (cem por cento) seu; logo, a tutela antecipada estaria antagônica à declaração da própria genitora em audiência ou, no mínimo, levantaria hipótese de conflito de competência com o juízo sucessório. Defende, assim, que até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e à posse da herança, será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio, com base no parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil, não havendo como se falar em reintegração de posse de um bem imóvel que a autora da ação de comodato possui apenas metade. . A quinta ilegalidade está presente na cláusula do contrato de comodato quanto à venda do imóvel e o direito hereditário, alegando que o prazo estabelecido no contrato de comodato (até a venda do imóvel) ignora que o imóvel é objeto de inventário. Destarte, até a partilha judicial, o imóvel é indivisível e não pode ser alienado sem autorização judicial, conforme parágrafo único e caput do art. 1.791, c/c § 3o do art. 1.793, ambos do Código Civil. Nessa perspectiva, aponta a ocorrência de conflito de competência entre o juízo sucessório e o juízo cível, enfatizando que tem direito à entrega da prestação jurisdicional de forma clara e precisa, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, incorrendo o juízo impetrado em flagrante ilegalidade, conforme demonstrado acima. Em relação ao mérito propriamente dito, acrescenta que, por tão ter havido o contraditório, a impetrante ficou impossibilitada de apresentar as certidões de quitação de condomínio, CEB e IPTU, a demonstrar a má-fé da autora ao pleitear a rescisão do contrato fundado em suposto inadimplemento da ora impetrante em relação a taxas e tributos incidentes sobre o imóvel, evidenciando, assim, que não há justificativa para a decisão interlocutória recorrida. Pugna pela concessão de liminar, fundada nos argumentos que apresenta, no art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009 e no art. 300 do CPC, sob pena de risco de dano irreparável ou de difícil reparação e prejuízo ao resultado útil do processo. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça e a tutela de urgência para suspender a eficácia da decisão interlocutória proferida pela autoridade apontada como coatora, nos autos da Ação de Cancelamento de Comodato e Posse de Imóvel – Processo n. 0718424-16.2019.8.07.0001, em face da nulidade do contrato que foi efetivamente cumprido e por inexistir débito em relação ao imóvel, sendo teratológico o ato que determinou a desocupação, ressaltando que possui filhos menores, sendo um autista. No mérito, requer a concessão da segurança para anular o ato judicial e os demais atos praticados no processo, determinando-se a realização de nova audiência de conciliação ou apresentação da contestação no prazo legal, garantindo à impetrante o direito ao contraditório. É o relatório. DECIDO. Os presentes autos foram distribuídos no plantão do recesso forense, sendo concedida a liminar, em parte, pelo em. Desembargador Romão Cícero, até a análise do agravo interno a que faz referência na decisão de ID 13400816. Redistribuído o processo à minha relatoria, procedi à consulta ao recurso informado na decisão concessiva de liminar e verifiquei a existência de Agravo de Instrumento n. 0720379-85.2019.8.07.0000, interposto pela ora impetrante e distribuído ao em. Desembargador Teófilo Caetano, que indeferiu o pedido de tutela recursal, gerando o agravo interno mencionado na decisão acima referida. Intimada a esclarecer se haveria identidade de pedidos entre a ação mandamental e o agravo de instrumento (ID 13653286), a impetrante peticiona no ID 13914028, noticiando que o recurso de agravo de instrumento teve por objeto os seguintes fatos e pedidos: a) nulidade da audiência de conciliação em face da ausência da impetrante ao ato; b) nulidade da citação da impetrante da decisão interlocutória que determinou a desocupação em 60 (sessenta) dias; c) a nulidade do mandado de citação e intimação à impetrante, por não conter informações e cópia do aditivo; d) nulidade do aditamento da inicial em audiência de conciliação por estar precluso o prazo para interposição de agravo de instrumento e e) nulidade da decisão de desocupação do imóvel em razão do direito hereditário sobre o bem. Informa, ainda, que o em. Desembargador Teófilo Caetano decidiu que nem toda a matéria requerida no recurso poderia ser objeto de agravo de instrumento, “versando em sua decisão expressamente sobre o aditamento da exordial antes da citação, sem mencionar a impossibilidade em audiência de conciliação, não versou sobre a citação com a exordial e sem a ata sem a modificação da inicial, não mencionou a preclusão e desconsiderou o direito hereditário de herança da impetrante com base no contrato de comodato pactuado.” Esclarece que interpôs agravo interno contra referida decisão, questionando os fatos supramencionados. Defende que o presente mandado de segurança versa sobre os pontos de omissão da decisão daquele recurso e, em especial, sobre a nulidade do contrato, pois não teve conhecimento do co-herdeiro, seu irmão, bem como porque especifica o imóvel, objeto do contrato, como exclusivo da comodante. Por fim, aduz que, para evitar arguições de litispendência, desistiu do agravo interno e, considerando que a decisão liminar proferida nestes autos suspendeu a decisão do juízo até a análise do referido recurso, requer seja deferida nova liminar, suspendendo as decisões para desocupação do imóvel (ID 13394423) e decisão interlocutória (ID 40918423) até o julgamento do mandado de segurança. Tenho que razão não assiste à impetrante. Primeiramente, porque as questões atinentes à posse e direito hereditário do imóvel, que compõem a decisão interlocutória apontada como teratológica, estão retratadas na decisão do em. Desembargador Teófilo Caetano, relator do agravo de instrumento mencionado, a demonstrar que há identidade de pedidos no mandado de segurança e no referido recurso, na parte em que foi conhecido pelo em. relator, conforme se extrai da decisão juntada no ID 13914029, cujo trecho destaco: “(...) Consignadas essas observações ilustrativas, deflui do aduzido que o objeto passível de conhecimento nessa sede recursal cinge-se à decisão que deferira a liminar reclamada, assegurando à agravada reintegração na posse do imóvel situado na Casa 49, Conjunto E, Condomínio Estância Jardim Botânico, Jardim Botânico, Brasília/DF, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do bem por parte da agravante. Alinhada essas premissas, consoante preceitua textualmente o artigo 561, inciso I, do estatuto processual, ao autor do interdito possessório incumbe comprovar, como pressuposto que está impregnado na gênese da proteção que invoca, a posse que exercita sobre o imóvel reivindicado. Ou seja, de conformidade com as formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório, àquele que vindica a proteção possessória, dizendo-se vítima de turbação ou esbulho, compete comprovar como pressuposto primário da pretensão que formulara que efetivamente detinha a posse da coisa vindicada. E isso se verifica porque somente o possuidor é quem pode ser vitimado por esbulho ou turbação, resultando que, para que seja reintegrado, em caráter antecipatório, na posse da coisa, deve comprovar, de plano, que exercitava sobre a coisa posse legítima e fora vítima de esbulho, que, na visão do civilista Ricardo Fiúza, ostenta a seguinte conceituação “ato ilícito civil e penal (...), praticado por terceiro em detrimento da posse de outrem, que resulta no perdimento (absoluto ou relativo) do poder de fato, invertendo-se a titularidade da relação possessória, passando o esbulhador a ter injustamente (posse ilegítima) o uso e a disponibilidade econômica do bem respectivo.”[4] Outrossim, segundo lição do renomado processualista Nelson Nery Júnior[5], a reintegração de posse, ação de força espoliativa, é o remédio utilizado para corrigir agressões que perturbam a posse, mas para valer-se dela o autor tem que provar “a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.” Esses requisitos, a seu turno, restaram aferidos pelo decisório arrostado, que, amoldando-se ao legalmente estabelecido, não merece qualquer reparo. Consoante emerge do emoldurado pelo direito positivado, o legislador optara por não alinhar conceituação precisa acerca da posse, conquanto tenha assimilado a teoria de que consubstancia simples exteriorização de algum ou alguns atributos da propriedade, alinhavando, contudo, definição sobre o possuidor, prescrevendo que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade,” consoante preceitua o artigo 1.196 do vigente Código Civil, que, quanto ao particular, secundara o que estava estampado no artigo 485 da antiga Lei Civil. Delineada a conceituação de possuidor, do que emerge dos autos fica patenteado que a agravante, em análise perfunctória, não ostenta esse atributo, e a agravada, a seu turno, evidenciara que efetivamente exercita sobre a coisa esbulhada atos de posse, sobejando a inferência de que a agravada, diante do descumprimento, por parte da agravante, da obrigação de pagar taxas de condomínio, energia elétrica e IPTU gerados pelo imóvel, promovera a notificação da agravante, noticiando seu desinteresse em preservar o comodato que haviam convencionado e estipulando prazo para a desocupação do imóvel. A despeito de notificada, não devolvera a agravante o imóvel que lhe havia sido cedido com base no comodato convencionado, o que a transformara em esbulhadora. Do cotejo dos autos da ação principal infere-se que a agravada adquirira, no ano de 1989, juntamente com seu ex-esposo Sr. Johson Bernardino da Silva Monteiro, os direito possessórios relativos à fração ideal de terras, designada por gleba “E”, módulo 49, localizada no Condomínio Rural Estância Jardim Botânico[6] . Extraí-se dos autos, outrossim, que, em ação de partilha, posterior à ação de divórcio, fora assegurado à agravada a titularidade de 50% (cinquenta por cento) dos direitos incidentes sobre o imóvel, ficando o restante reservado ao ex-cônjuge. Outrossim, de conformidade com o termo de partilha homologado judicialmente, fora assegurado à agravada o direito de residir no bem, até sua alienação, ficando responsável por conseguinte, pelo pagamento das taxas e tributos sobre ele incidentes, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “(...) 2) As partes acordam em partilhar o imóvel descrito na petição inicial em 50% (cinquenta por cento) para cada parte; 3) até a venda do imóvel a requerida ficará residindo o imóvel e responsável por todas as taxas e tributos incidentes sobre o imóvel[7].” Deve ser salientado que o Sr. Johson Bernardino da Silva Monteiro falecera em outubro de 2014[8], deixando dois filhos maiores em comum com a agravada, são eles, a agravante e o Sr. Danyel Barros da Silva Monteiro. Restara plasmado nos autos, ainda, que não fora providenciada a alienação dos direitos possessórios relativos ao imóvel individualizado. Há que ser salientado, outrossim, que não consta dos autos qualquer informação acerca da abertura de inventário, arrolamento ou outro procedimento sucessório dos bens deixados pelo falecido. Destaca-se que, considerando que fora assegurada à agravada o direito de habitação do imóvel até que ocorresse sua alienação e diante da omissão dos dois herdeiros em extinguir o condomínio que se sucedera após o falecimento de seu genitor, Sr. Johson Bernardino, a agravada assumira a obrigação de cuidar do imóvel e formalizara com a agravante, sua filha, contrato de comodato do bem. Em consonância com o ajuste, a agravante ficara responsável pelo pagamento das despesas decorrentes da utilização do imóvel como IPTU, energia elétrica e taxas condominiais, confira: “Cláusula 4a. Fica obrigado a COMODATÁRIA ao pagamento das despesas decorrentes de sua utilização quais seja: (IPTU, luz, condomínio). Cláusula 5a. Ao COMODANTE recairá as demais despesas[9].” Há que ser salientado que não fora estipulado prazo para o término do comodato, conquanto tenha sido estabelecido que o imóvel encontra-se à venda, devendo a comodatária entregar o imóvel quando se efetivar a respectiva alienação, como se infere do abaixo reproduzido: “Cláusula 7a. O prazo do presente instrumento será até a venda do imóvel, citado na cláusula 1a conforme acordado entre a COMODANTE e a COMODATÁRIA. Cláusula 8a. A COMODATÁRIA está ciente que o referido imóvel está a venda e que terá que sair do imóvel com data estabelecida e independente de qualquer contratempo[10].” Assinalados esses fatos, deve ser acentuado que não consta dos autos qualquer informação no sentido de que o imóvel fora vendido. Ocorre, contudo, que o simples fato de não ter sido o imóvel alienado não obsta a reintegração da agravada em sua posse, porquanto aferido o descumprimento por parte da comodatária, ora agravante, das obrigações contratuais, e houvera prévia denúncia do acordado entre elas. Com efeito, de conformidade com o documento emitido pelo condomínio no qual está inserido o imóvel que perfaz o objeto do contrato de comodato, a agravante encontra-se inadimplente com o pagamento das taxa condominiais vencidas no período de junho/2016 a maio/2019[11]. Deve ser destacado que, conquanto o imóvel esteja à venda, para fins de partilha, a agravante tem, ademais, obstado a alienação do bem, como se extraí das declarações firmadas por dois corretores de imóvel colacionadas aos autos[12]. Diante do descumprimento das obrigações contratuais por parte da agravante, comodatária, de quitar as taxas condominiais, a agravada, comodante, denunciara o comodato requerendo a retomado do imóvel e debitando à agravante a prática de diversas irregularidades. A título ilustrativo, transcreve-se o ter da denúncia formulada pela agravada [13], in verbis: “NOTIFICAÇÃO Ilmo(a) Sr.(a) Gabriela Cordeiro Monteiro Venho por meio da presente, na qualidade de proprietário do imóvel localizado à Condomínio Estância Jardim Botânico Conjunto E, casa 49, Bairro Jardim Botânico Brasília/DF, servindo-me da presente, notificá-la do quanto segue. Vossa Senhoria ocupa o imóvel acima mencionada, a título de empréstimo gratuito, desde 20 de maio de 2017 em virtude de contrato firmado no mesmo dia. Entretanto, não mais interessa à comodante a manutenção do empréstimo do referido imóvel. Convém lembrar que, nos termos da cláusula VIII do contrato, Vossa Senhoria se comprometeu a desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias da notificação. Diante do exposto, fica Vossa Senhoria notificada a desocupar o imóvel no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, procedendo a entrega das chaves, sobe pena de não o fazendo, tomarem-se as medidas judiciais cabíveis, inclusive ação de reintegração de posse com pedido de liminar, sem prejuízo das perdas e danos, consubstanciadas, principalmente, no descumprimento das obrigações constantes da cláusula IV do contrato de comodato. Brasília 24 de setembro de 2018.” Estabelecidos esses parâmetros, deflui do aduzido então, que, tanto a agravante como a agravada são titulares do direitos possessórios incidentes sobre o imóvel. Conforme pontuado, fora assegurado à agravada 50% (cinquenta por cento) dos direitos relacionados ao imóvel, enquanto a agravante detém 25% (vinte e cinco por cento) desses direitos, em razão do falecimento de seu genitor, titular dos 50% (cinquenta por cento) do quinhão de direitos sobejante. Conquanto seja titular de fração dos direitos incidentes sobre o imóvel, a agravante aceitara firmar com a agravada contrato de comodato e assumira obrigações de quitar taxas condominiais, IPTU e energia elétrica. Assim, diante da sua inadimplência e da denúncia formalizada pela agravada, o lastro que conferia suporte ao agravante para permanecer no imóvel se dissolvera, ensejando que seja qualificado como esbulhadora, legitimando a concessão da tutela possessória almejada em sede antecipatória. Esse é o entendimento firmado por esta egrégia Casa de Justiça em situação análoga, consoante testificam os precedentes adiante ementados, os quais transcrevo, verbis: “REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - NOTIFICAÇÃO - DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Resta incontroversa a posse indevida da Recorrente sobre o imóvel, porquanto ante o descumprimento contratual e a notificação de rescisão do contrato, a parte se obriga a restituir o imóvel ao comodante. 2 - A relação contratual firmada entre as partes é de caráter privado, prevalecendo o comodato somente pelo período em que perdurou o contrato entabulado. Cessada a relação contratual, o comodatário se obriga a entregar o bem, detendo o comodante o direito de reaver o imóvel. 3 - Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n. 557264, 20070111516703APC, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 10/01/2012 p. 120) “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. ABUSO DE CONFIANÇA. PRECARIEDADE. POSSE INJUSTA. A posse injusta resulta do abuso de confiança do possuidor que indevidamente retém a coisa além do prazo avençado para o término da relação jurídica que originou a posse.” (Acórdão n. 540631, 20080710117465APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 11/10/2011 p. 82) “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL. COMODATO. CONTRATO DENUNCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. Rescindido o contrato, está configurada a mudança de título, e a posse antes consentida torna-se ilegítima a partir do momento em que o ex-comodatário nega a entrega do bem dentro do prazo que lhe fora assinado, passando, portanto, a estar caracterizado o esbulho possessório. Dessa forma, nos termos do art. 927 do CPC, o autor, ora agravante, se desincumbiu do ônus de provar o esbulho praticado pelo agravado, devendo ser-lhe deferida a antecipação de tutela, conforme art. 928 do CPC. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n. 524670, 20110020075023AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 20/07/2011, DJ 05/08/2011 p. 70). Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada, porquanto sua conduta se revela desconforme com o ordenamento positivado, pois deseja preservar posse de imóvel que detém condomínio sem sequer arcar com os encargos que gera. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato.” (...) - grifei Desse modo, o mandado de segurança não pode ser conhecido na parte em que ataca a decisão interlocutória que determinou a desocupação do imóvel. Em segundo lugar, há de se verificar o cabimento do mandamus para discutir as questões não contempladas no rol do art. 1.015 do CPC, que foram de pronto afastadas pelo em. Desembargador Teófilo Caetano, ao apreciar o pedido de tutela recursal no Agravo de Instrumento n. 0720379-85.2019.8.07.0000, já mencionado acima. Notadamente, o novo Código de Processo Civil trouxe inúmeras inovações ao processo, inserindo, inclusive, um filtro constitucional na interpretação do dispositivo legal para sua aplicação (art. 1o, CPC) a fim de proporcionar uma prestação jurisdicional efetiva, além de preservar, por óbvio, as garantias constitucionais previstas no art. 5o da CF. Nesse contexto, o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil passou a ser alvo de diversas discussões dentre os operadores do direito, que ora buscam classifica-lo como taxativo, exemplificativo ou restritivo, situações que podem acarretar, dependendo do enfoque do intérprete, a inutilidade do processo judicial, pois nem todas as matérias podem se sujeitar à discussão preliminar em futuro recurso de apelação. Atento à divergência jurisprudencial, o Superior Tribunal afetou o tema sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 988), definindo, ao final, a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” É de se averiguar, assim, se as questões processuais que sobejam neste writ contém o requisito da urgência a que se refere a tese firmada pelo STJ, a fim de que o mandado de segurança possa ser conhecido. Sobre o tema, já vinha delineando a 1a Câmara Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. VIA ELEITA ADEQUADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO MODIFICADA. 1. Por não ser a decisão interlocutória que declina da competência hipótese contemplada no art. 1.015 do vigente Código de Processo Civil, é passível de correção pela via do mandado de segurança. 2. Por constituir a ação de anulação de contrato de compra e venda de imóvel demanda de natureza pessoal, a competência é relativa, devendo ser observado o foro de eleição contratual, e não o da situação do imóvel (forum rei sitae). 3. Segurança concedida. Maioria. (Acórdão n.1003121, 07010742320168070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/02/2017, Publicado no DJE: 12/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei Por todo o contexto ora delineado, não vislumbro a urgência na discussão em torno da nulidade da audiência de conciliação realizada sem a presença da ora impetrante, tendo em vista que o ato ali produzido veio em seu próprio favor, pois sua genitora, autora da ação de rescisão de comodato, naquela ocasião, desistiu dos pedidos de pagamento de alugueres, danos morais e danos materiais, persistindo apenas no pedido de restituição do imóvel e, ainda, dilatando o prazo para desocupação (ID 13394406). Com efeito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief. Na espécie, a impetrante não logra demonstrar o prejuízo concreto, uma vez que, em tese, uma vez não tendo conhecimento da desistência/renúncia dos pedidos iniciais, teria que ter apresentado defesa mais ampla, o que não reflete em prejuízo ao contraditório ou cerceamento de defesa. Ademais, em sendo a decisão interlocutória datada de 31 de julho de 2019, não resta claro porque motivo a impetrante deixou transcorrer o prazo para interpor agravo de instrumento. Infere-se, outrossim, que na manifestação apresentada aos autos do processo de origem, em 31 de outubro de 2019 (ID 13394411), a impetrante não pontuou ao magistrado as nulidades ora apontadas, limitando-se a defender sua posse, com base no direito de herança sobre o imóvel. Depreende-se que não há urgência na apreciação destes pontos e sequer ato teratológico a embasar a pretensão da impetrante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do mandado de segurança. Revogo, por conseguinte, a liminar deferida no plantão. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020 19:31:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator